Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-75.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO DE CONEXÃO. FALHA NO SISTEMA DE CONTROLE AÉREO DO AEROPORTO. REACOMODAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. CHEGADA AO DESTINO 7 HORAS DEPOIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A experiência da consumidora que teve o voo de conexão em país estrangeiro cancelado e chegou ao destino 7 horas depois do horário previsto ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral compensável.
2. A situação descrita nos autos, no entanto, não acena para uma repercussão danosa que justifique danos morais de R$ 10.000,00, sobretudo porque o cancelamento do voo decorreu de falha no sistema de controle de tráfego do aeroporto. Além, disso, houve reacomodação em tempo razoável. Assim, a compensação deve ser reduzida para R$ 3.000,00, valor este leva em consideração as atenuantes que se apresentam no evento e acompanha o quantum adotado em casos análogos (sete horas de atraso). Ficam mantidos os demais termos da sentença.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório separado.
4. Sem custas ou honorários advocatícios.